Tribunal: TJES
Processo: 0000701-57.2017.8.08.0004
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Imissão
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-57.2017.8.08.0004

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JÚIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANCHIETA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO
– DECRETO-LEI Nº. 3.365 -

UTILIDADE PÚBLICA
– DESAPROPRIAÇÃO -
DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL – INDENIZAÇÃO QUE NÃO ABRANGE A TOTALIDADE DO IMÓVEL – ÁREA REMANESCENTE - SENTENÇA REFORMADA.

Tratando-se de desapropriação parcial, a justa indenização deve corresponder ao valor da área efetivamente expropriada, salvo se houver inviabilidade de uso da área remanescente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar, em parte, a sentença submetida ao segundo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de desapropriação” ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, doravante denominado Requerente, em face de MARTA MARIA DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIO GARCIA DOS SANTOS, doravante denominados Requeridos, atribuindo como justa indenização o valor de R$ 38.125,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e cinco reais).

Pela sentença de fls. 226/231, o MMº. Juiz de Direito
a quo
declarou a incorporação da área ao patrimônio do Requerente e fixou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de justa indenização.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso voluntário.

Em virtude de remessa necessária (art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941), foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000701-57.2017.8.08.0004

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, MARTA MARIA DE SOUZA E ESPÓLIO DE MARIO GARCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de desapropriação” ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, doravante denominado Requerente, em face de MARTA MARIA DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIO GARCIA DOS SANTOS, doravante denominados Requeridos, por serem proprietários do imóvel objeto da desapropriação, atribuindo como justa indenização o valor de R$ 38.125,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e cinco reais).

Pela sentença de fls. 226/231, o MMº. Juiz de Direito
a quo
declarou a incorporação da área ao patrimônio do Requerente e fixou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de justa indenização.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso voluntário.

Pois bem.

Inicialmente, consigno tratar-se de ação de desapropriação por utilidade pública fundada no art. 5º, inciso “i”, do Decreto-Lei n° 3.365/1941, da área de 169,30m2 (cento e sessenta e nove vírgula trinta metros quadrados) de área maior de 332,95m2 (trezentos e trinta e dois vírgula noventa e cinco metros quadrados), objeto da matrícula nº 1814, do Livro 3G, do Cartório do 1º Ofício, Registro Geral de Imóveis da Comarca de Anchieta, deste Estado.

Efetivada a citação, a Requerida MARTA MARIA DE SOUZA apresentou contestação (fls. 105/106), sem concordar, expressamente, com o preço indicado na exordial. Aduziu, ainda, ser a única possuidora do imóvel objeto da desapropriação e em relação ao qual ajuizou ação de usucapião.

O mandado de citação de ESPÓLIO DE MÁRIO GARCIA DOS SANTOS foi devolvido às fls. 115, com a certidão de que “os familiares do Sr. Mario Garcia afirmaram que ele não era mais o dono do imóvel alvo da desapropriação e portanto se recusaram a assinar a segunda via do mandado”, circunstância que corrobora a alegação deduzida na contestação apresentada pela litisconsorte passiva MARTA MARIA DE SOUZA.

Com efeito, quadra registrar que o próprio Requerente, em procedimento administrativo (fls. 16-v), salientou a existência da ação de usucapião nº 0004021-33.2008.8.08.0004 (aforada pela Requerida MARTA MARIA DE SOUZA em ralação ao imóvel objeto da desapropriação), posteriormente julgada procedente, do que se concluiu a ilegitimidade passiva
ad causam
do ESPÓLIO DE MÁRIO GARCIA DOS SANTOS.

Seguiu-se a apresentação do laudo pericial às fls. 168/171, pelo qual restou apurado, como justa indenização em razão da desapropriação parcial, o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais – fls. 167).

Veja-se:

“5 Conclusão

(...)

Diante do todo exposto, chegamos, na data de hoje, que o valor do imóvel objeto da matrícula n.º 1814 do Livro 3G, do Cartório do 1º Ofício, Registro Geral de Imóveis da Comarca de Anchieta/ES, em números redondos:

Área total desapropriada = 169,30m2

Valor por m2 = R$ 260,00

Valor Total = R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)”

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, no entanto, ao proferir a r. sentença ora submetida ao segundo grau de jurisdição, e com base na avaliação realizada, fixou a indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que, entretanto, não encontra respaldo na prova pericial realizada nos autos.

De fato, o Perito do Juízo fez menção ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na resposta ao quesito 7, da Requerida, consignando ser relativo à totalidade do imóvel (fls. 170):

“7) Queira o Senhor perito informar qual é o valor de mercado do imóvel?

O valor do imóvel na sua totalidade seria de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Todavia, como já ressaltado, trata-se de desapropriação parcial e não (desapropriação) total. Ademais, a área remanescente não perdeu a sua viabilidade econômica, tendo sofrido, por outro lado, depreciação, o que já foi considerado pelo Perito do Juízo na fixação do valor da indenização em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Tal conclusão é corroborada pela resposta do
expert
ao quesito 9, do Requerente:

“9) Pede ao experto que informe se a área utilizada para seu cálculo se embasa na área escriturada ou na área desapropriada.

Na área desapropriada, porém a área remanescente sofreu depreciação.”

O Perito do Juízo, em sua manifestação quanto ao pedido de esclarecimentos, ressaltou que “
no valor proposto, está sim prevendo uma depreciação da área remanescente
”, isto é, na apuração do valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) por metro quadrado da área efetivamente desapropriada.

Sendo assim, a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição merece ser reformada quanto ao valor fixado a título de justa indenização, adequando-se ao laudo de avaliação realizado nos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para reformar, em parte, a r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição para fixar o valor da justa indenização em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) à Requerida MARTA MARIA DE SOUZA, mantidos os termos de atualização fixados pelo Juízo
a quo
e para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao ESPÓLIO DE MÁRIO GARCIA DOS SANTOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 29/8/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 29/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.